Tribunal: TJSP
Processo: 1108804-70.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENCARGOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. DESACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Contrato de compartilhamento de infraestrutura livremente pactuado, com previsão de índice de correção monetária. Aplicável princípio da autonomia da vontade. Artigo 73 da Lei Geral de

Ementa:
CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENCARGOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. DESACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Contrato de compartilhamento de infraestrutura livremente pactuado, com previsão de índice de correção monetária. Aplicável princípio da autonomia da vontade. Artigo 73 da Lei Geral de Comunicação que prevê a possibilidade de prestadores de serviço de telecomunicação na utilização de infraestrutura, a preços e condições justos e razoáveis. Valor previsto no artigo 1o da Resolução 04/2014 da Anatel é meramente exemplificativo e não vinculativo. Assim, inexiste base para se questionar o valor do aluguel estabelecido pelas partes na oportunidade da contratação, que é válida e eficaz. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 15% sobre o valor atualizado da causa.